Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-98.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JACKSON DE JESUS BRAGA - CPF: 621.865.402-82 (RECORRIDO), ALEX DOMINGOS COTRIM - CPF: 020.467.741-67 (ADVOGADO), PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - CPF: 026.563.141-60 (ADVOGADO), TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA - CPF: 032.875.581-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENERGIA. TOI APRESENTADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS AFASTADA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
COBRANÇA DEVIDA.
PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL. NOVO CALCULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito no valor de R$
3.582,54 (três mil quinhentos e oitenta e dois reais)
, unidade consumidora no 6/487623-1, decorrente de recuperação de consumo por irregularidade no medidor, e corte no fornecimento de energia elétrica.

2.

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, declarou a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo, e danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.

Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa Recorrente, essencialmente, quando há
aumento no consumo após a fiscalização, conforme se verifica no id. 56284468.

4.

Demonstrada a regularidade em termo de ocorrência e inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual, devendo ser reformada a sentença no que se refere a declaração de inexistência da dívida.

5.

Ausência de danos morais, reforma para improcedência.

6.

Recuperação de consumo no período de 36 (trinta e seis) meses, que não se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel.

7.

Ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, portanto, necessário se faz a realização de novo cálculo para a recuperação de consumo se
limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade
, inteligência do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 Aneel.

8.

Sentença reformada.

9.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o recorrido
JACKSON DE JESUS BRAGA
, postula inexistência de débito e danos morais, referente ao débito no valor de R$
3.582,54 (três mil quinhentos e oitenta e dois reais)
, unidade consumidora no 6/487623-1, decorrente de recuperação de consumo por irregularidade no medidor e corte no fornecimento de energia elétrica.

Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo, e danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que, seja declarada a legalidade da cobrança do valor a título de recuperação de energia, a condenação da promovente em pedido contraposto, e redução dos danos morais aplicados.

Intimada a apresentar as contrarrazões, a autora não se manifestou.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020